Tribunal: TJBA
Processo: 8000020-44.2023.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000020-44.2023.8.05.0126

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: IRLAN LOPES ALVES

Advogado(s):SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 341 DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. MP 2.170-36/2001. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA.
MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itapetinga/BA, nos autos de ação revisional de contrato bancário.

2. A sentença rejeitou as preliminares suscitadas pelo réu e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo à restituição, em dobro, da quantia de R$ 42,45 de cada parcela paga, acrescida de juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso, ao fundamento de ausência de impugnação específica quanto à alegação de aplicação de taxa de juros superior à contratada.

3. O réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

4. Opostos embargos de declaração pelo réu, sob alegação de erro material quanto à taxa aplicada, foram conhecidos e desprovidos, com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa por caráter protelatório.

5. No recurso de apelação, o réu sustenta a inexistência de abusividade dos juros pactuados, a legalidade da capitalização mensal, a improcedência ou limitação da repetição do indébito, o afastamento da multa por embargos protelatórios e a redução dos honorários advocatícios.

6. Contrarrazões apresentadas pela parte autora pugnando pela manutenção integral da sentença e majoração dos honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7.
Há cinco questões em discussão: a) saber se a ausência de impugnação específica acerca da taxa efetivamente aplicada autoriza a presunção de veracidade da alegação inicial; b) saber se a capitalização mensal de juros afasta a irregularidade reconhecida na sentença; c) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro; d) saber se deve ser mantida a multa por embargos de declaração considerados protelatórios; e e) saber se os honorários advocatícios devem ser reduzidos ou majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas.

9. No caso, a condenação baseou-se na ausência de impugnação específica quanto à alegação de que, embora contratada taxa de 2,04% ao mês, teriam sido calculadas parcelas com base em 2,29% ao mês, gerando diferença de R$ 42,45 por prestação.

10. A argumentação recursal acerca da razoabilidade da taxa contratual e da média de mercado não supre a omissão verificada na contestação, razão pela qual subsiste a presunção de veracidade reconhecida na sentença.

11. As Súmulas 382 e 539 do STJ, bem como a Súmula 596 do STF, não afastam, no caso concreto, a incidência do art. 341 do CPC, pois a controvérsia não se limita à limitação genérica dos juros, mas à aplicação de taxa diversa da contratada.

12. Quanto à capitalização mensal, o art. 5º da MP 2.170-36/2001 admite a capitalização com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

13. Contudo, a legalidade abstrata da capitalização não legitima a aplicação de percentual superior ao pactuado, sobretudo em contratos de adesão, nos quais incidem os deveres de informação previstos nos arts. 6º, III, e 54, §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

14. No tocante à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do CDC assegura ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à restituição em dobro, salvo hipótese de engano justificável.

15. O Superior Tribunal de Justiça, no EAREsp 676.608/RS, firmou entendimento de que a repetição em dobro independe da comprovação de dolo do fornecedor, sendo suficiente a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

16. Diante da presunção de cobrança indevida decorrente da ausência de impugnação específica, mostra-se adequada a manutenção da restituição em dobro.

17. Quanto à multa por embargos protelatórios, o art. 1.026, § 2º, do CPC exige intuito manifestamente protelatório, o que não se verifica quando os embargos buscam apontar alegado erro material relacionado aos fundamentos fáticos da decisão.

18. Assim, deve ser afastada a multa aplicada, por se tratar de exercício regular do direito de defesa.

19. Por fim, os honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação observam os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, revelando-se proporcionais à natureza e complexidade da causa, inexistindo motivo para redução ou majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa por embargos de declaração protelatórios, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica acerca de fato constitutivo do direito do autor enseja a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC, legitimando a repetição em dobro do indébito quando configurada cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva; a legalidade da capitalização mensal não autoriza a aplicação de taxa diversa da contratada; a multa por embargos protelatórios exige demonstração de intuito manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 341; 1.026, § 2º; 85, § 2º.

CDC, arts. 6º, III; 42, parágrafo único; 54, §§ 3º e 4º.

MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Apelação nº 8012510-85.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, julgamento em 18/02/2025.

TJ-BA, Apelação nº 8017729-16.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, julgamento em 23/11/2023.

STJ, Súmulas 382, 539 e 541.

STF, Súmula 596.

STJ, EAREsp 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8000020-44.2023.8.05.0126
, em que figuram, como

apelante

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e apelad
o

IRLAN LOPES ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e

D
AR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora